Tribunal: TJDFT
Processo: 0729939-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729939-77.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDER LUIZ FAGUNDES MANSUR APELADO: KATIA DO NASCIMENTO NOBREGA DECISÃO Revogo o despacho de ID 38473626 Intimada a parte apelante EDER LUIZ FAGUNDES MANSUR para comprovar a sua hipossuficiência econômica, ou, no mesmo prazo, recolher o preparo recursal (ID 37000329), deixou o prazo transcorrer in albis (ID 37378012). Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, III, do CPC; art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 24 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora